Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-44.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente, alegando que o acórdão é omisso quanto à alegação de ilegitimidade de uma das partes e quanto à violação das normas de proteção ao consumidor.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou as alegações das partes e o conjunto probatório e manifestou entendimento contrário ao sustentado pelo embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.